Tribunal: TCU
Processo: 005.858/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação descrita no subitem 9.4 do Acórdão 43/2025-TCU-2a Câmara, proferido no TC 010.286/2024-1, que tratou de pagamentos de remuneração a profissionais da educação básica com recursos de precatório do Fundef pelo Município de Custódia/PE.

Inteiro teor:
Acórdão 6963/2025-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 43/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 010.286/2024-1 , que tratou de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) acerca de utilização indevida de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagamento de despesas com pessoal, no mês de dezembro de 2018 e no ano de 2019, pelo município de Custódia/PE. Considerando que, por meio da mencionada deliberação, de 28/1/2025, o Tribunal determinou ao município de Custódia/PE que recomponha, no prazo de noventa dias, o montante aplicado irregularmente à conta do Fundef (R$ 5.268.260,34); considerando que o município de Custódia/PE não apresentou comprovação do ressarcimento dos valores, de modo que, até o presente momento, o referido acórdão permanece sem cumprimento; considerando que, ao mesmo tempo em que reconhece a obrigação de recompor os valores ao erário, o município requer que este Tribunal esclareça e autorize a utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para efetuar a recomposição da conta do Fundef, bem como que autorize o pagamento parcelado do débito, consistente em uma entrada e o saldo remanescente em seis parcelas mensais e sucessivas; considerando que, no caso concreto, a utilização de recursos do Fundeb para quitar o débito com o Fundef configuraria novo desvio de finalidade, igualmente sujeito à aplicação de sanções por este Tribunal de Contas; considerando que a obrigação de ressarcimento deve ser cumprida com recursos próprios do ente federado, e não com recursos vinculados a finalidades específicas, como os do Fundeb; considerando que o TCU já decidiu, em caso semelhante, que a recomposição de valores aos cofres do Fundeb, em hipóteses de irregularidades, deve ser realizada com recursos próprios do município, a exemplo do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que, por esse motivo, o pedido de utilização de recursos do Fundeb para a recomposição da conta do Fundef é inadmissível, por ausência de amparo legal e por contrariar a jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o pleito de parcelamento encontra amparo normativo expresso no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno do TCU, devendo, contudo, seu deferimento ficar condicionado à utilização exclusiva de recursos próprios do tesouro municipal, sendo vedado o emprego de quaisquer verbas vinculadas, em especial as do Fundeb; considerando, por fim, a boa-fé do município no reconhecimento do débito e na busca de meios para quitá-lo; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, V, "b" e "e", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias para que o município de Custódia/PE comprove o cumprimento da deliberação do subitem 9.4 do Acórdão 43/2025-TCU-Segunda Câmara , sob pena de instauração de tomada de contas especial; autorizar o parcelamento do débito pelo município de Custódia/PE (uma entrada e o saldo em sete parcelas), a ser quitado exclusivamente com recursos próprios do tesouro municipal para pagamento, vedada a utilização de quaisquer verbas vinculadas, em especial as do Fundeb; enviar cópia da instrução da unidade técnica (peça 20) ao município de Custódia/PE, para subsidiar o cumprimento da deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.858/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: município de Custódia/PE 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.5. Representação legal: Mateus de Barros Correia (OAB/PE 44.176) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há